Tribunal: TJSP
Processo: 1030344-28.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. DIREITO DE RETIRADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. Sentença reconheceu o exercício do direito de retirada. Sócio apelante manifestou sua vontade de sair da sociedade, porém condicionada à alienação de suas quotas por um valor base sujeito à negociação, que configura oferta de venda de suas quotas e não manifestação inequívoca e unilateral de saída do quadro social a que

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. DIREITO DE RETIRADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. Sentença reconheceu o exercício do direito de retirada. Sócio apelante manifestou sua vontade de sair da sociedade, porém condicionada à alienação de suas quotas por um valor base sujeito à negociação, que configura oferta de venda de suas quotas e não manifestação inequívoca e unilateral de saída do quadro social a que se refere o artigo 1.029 do CC. RECURSO PROVIDO.